Tribunal: TJSP
Processo: 1073692-40.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COM INDENIZATÓRIA - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA PELOS RÉUS – CONFIGURADO ABUSO DE INFORMAÇÃO A ATINGIR O DIREITO DE PERSONALIDADE DOS AUTORES - ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.